Tribunal: STF
Processo: ARE 881996
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 748.371, REL. MIN. GILMAR MENDES - TEMA 660). REEXAME DE FATOS E DE DIREITO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.